Tribunal: CARF
Processo: 19515.000770/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000770/2005-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-006.879 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Embargante
CARLOS HATEN NAIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar contradição constante no
acórdão proferido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Falta de manifestação no acórdão sobre alegação sobre a qual não se instaurou
o litígio, em sede de impugnação, é passível de conhecimento por meio de
embargos de declaração, para corrigir dispositivo analítico do acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por, unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-005.454, de 11 de setembro de
2019, para, sem efeitos infringentes, sanar os vícios apontados para dar nova redação ao
dispositivo analítico da decisão embargada, que passa ser: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de
tema estranho ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000770/2005-01
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000770/2005-01

Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 199/204 apresentado em face do
acórdão no 2201-005.454, proferido na sessão de 11 de setembro de 2019, de fls. 184/191, cuja
ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. No caso dos autos, não houve a comprovação de que os valores foram
tributados na pessoa jurídica, de modo que prospera a acusação de depósitos bancários
com origem não comprovada.
Naquela oportunidade, foi produzido o relatório nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil - DRJ, a qual julgou procedente, o lançamento de Imposto de Renda
da Pessoa Física - IRPF, exercício 2001.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O presente processo trata de auto de infração de fls. 63/67. para cobrança de crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2001, ano-calendário
2000, no valor de R$ 420.526,03, acrescidos de multa de oficio de 75% e juros de mora,
calculados de acordo com a legislação pertinente.
2. A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, tendo sido constatada a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, após regular
intimação do contribuinte. Segundo Descrição dos Fatos de fls. 64, o contribuinte,
regularmente intimado a apresentar justificativa sobre a origem de depósitos
especificados, omitiu-se quanto aos depósitos listados às fls. 60/61, com a exclusão dos
listados às fls. 61/62 (cheques devolvidos).
Da Impugnação
O contribuinte, intimado em 23/03/2005 (fl. 74), às fls. 78/87, impugna total e
tempestivamente o auto de infração e fazendo, em síntese, as alegações a seguir
descritas.
a) O Impugnante é empresário, sócio da pessoa jurídica de direito privado
REALFORTE CÂMBIO E TURISMO LTDA, dedicada às atividades de agenciamento
e organização de viagens e turismo. No exercício das atividades sociais, e por um
equivoco seu, algumas das operações praticadas pela sociedade acabaram sendo
intermediadas pela utilização da conta corrente do Impugnante;
b) Os valores nunca pertenceram ao Impugnante, sendo de exclusiva titularidade da
pessoa jurídica. São valores depositados pelos clientes da pessoa jurídica;
c) o auto de infração pautou-se em informações sigilosas e aplicou retroativamente a
legislação (a quebra do sigilo bancário somente foi introduzida no ordenamento jurídico
a partir do ano de 2001, sendo que os valores autuados são de 2000)
d) a pessoa jurídica ofereceu á tributação os valores depositados na conta corrente da
pessoa física, conforme DARFs que anexa;
e) Os extratos bancários, por si só, não autorizam a presunção de omissão de receita,
não servindo assim de meio idôneo para a apuração de crédito tributário. Não se pode
admitir a utilização da CPMF para os fins de lançamento de credito tributário;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000770/2005-01

f) As movimentações bancárias não são suficientes para comprovar o ingresso de
riqueza, podendo, cm última análise, apenas representar presunção simples ou indícios.
g) A tributação sobre valores que não configuraram rendimentos é confiscatória e
sancionatória.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 141):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
Omissão.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 05/02/2009 (fl. 150),
apresentou o recurso voluntário de fls. 153/172, em que praticamente repete os
argumentos
apresentados em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de fls. 199/204 foram acolhidos para que fosse analisada a
contradição constante no acórdão proferido que não teria levado em consideração a alegação de
os valores tidos como omitidos, na realidade, eram da pessoa jurídica da qual o embargante é
sócio e omissão quanto aos pagamentos feitos na sistemática do Simples.
Os autos foram remetidos a este relator para que esclarecesse os pontos
levantados.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Da Contradição
Inicialmente, quanto à alegada contradição, na realidade, no trecho em que se
funda a contradição, não prospera, tendo em vista que a transcrição feita pelo ora embargante,
omitiu trecho essencial da decisão, devidamente demonstrado pela decisão que acolheu os
embargos de declaração, conforme se demonstra:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000770/2005-01

(...) com relação às alegações do contribuinte, entendo que o presente recurso deve ser
provido tendo em vista que o recorrente, ainda em sede de fiscalização afirmou que os
valores referentes aos depósitos bancários eram na realidade, da empresa REALFORTE
CÂMBIO E TURISMO LTDA. e por tal razão, não há que se falar em omissão de
rendimentos decorrentes de depósitos bancários, quando na realidade, apenas 6% (seis
por cento) era a sua comissão o restante era receita da pessoa jurídica.
(...)
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe seguimento.
Por outro lado, deveria comprovar que de fato os valores são referentes aos valores da
empresa.
Tendo em conta que os vícios constantes dos itens (a) e (c) estão intrinsicamente
ligados, a análise será realizada de forma conjunta.
Conforme o excerto do voto colacionado acima, o relator teria assumido como
verdadeira a afirmação do contribuinte quanto à correta titularidade dos depósitos
bancários, todavia, restou um parágrafo que foi suprimido do excerto colacionado, nos
seguintes termos:
Por outro lado, com relação às alegações do contribuinte, entendo que o presente
recurso deve ser provido tendo em vista que o recorrente, ainda em sede de fiscalização
afirmou que os valores referentes aos depósitos bancários eram na realidade, da empresa
REALFORTE CÂMBIO E TURISMO LTDA. e por tal razão, não há que se falar em
omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários, quando na realidade,
apenas 6% (seis porcento) era a sua comissão o restante era receita da pessoa jurídica.
Por outro lado, deveria comprovar que de fato os valores são referentes aos valores
da empresa.
...
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Da leitura de todo o trecho acima destacado, verifica-se que há omissão/contradição no
voto, uma vez que, num determinado momento o relator aceita como verdadeiras as
alegações da empresa (acerca da titularidade dos depósitos bancários) e em momento
seguinte manifesta-se pela falta de provas das alegações, concluindo pelo
desprovimento do recurso voluntário.
Pelo exposto, verifica-se que ficam configuradas a omissão quanto à comprovação da
titularidade dos depósitos bancários, bem como contradição quanto ao entendimento do
relator acerca do provimento (ou não) do recurso voluntário.
Entretanto, a decisão embargada, ao negar provimento ao recurso, entendeu, em
última análise, que não houve a devida comprovação. Mesmo os pagamentos feitos pela empresa
da qual o embargante era sócio não o socorre, tendo em vista que pode até ter feito a apuração e
recolhimento de tributos pela sistemática do Simples, o que poderia ser considerado se isso
tivesse ocorrido ainda na fase da fiscalização. Ao não o fazer naquele momento, nos termos do
disposto no artigo 42 e parágrafos da Lei no 9.430/1996:
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000770/2005-01

§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
Nos termos do disposto no § 2o do artigo 42, da Lei no 9.430/96, os valores que
supostamente foram comprovados no curso do procedimento fiscal devem ser submetidos às
normas de tributação específicas às respectivas naturezas e neste sentido é o que tentou fazer o
ora embargante. Entretanto, ao assim proceder, não há que se falar em presunção de omissão de
rendimentos e nos termos do artigo 42 acima transcrito, estamos diante de efetiva omissão de
rendimentos.
Para o caso em questão, inverte-se o ônus da prova, deixando a cargo do titular da
conta bancária o dever de comprovar a origem efetiva dos valores, por meio de documentação
hábil e idônea. Tivesse feito isso de forma cabal, os pagamentos poderiam até ter sido
considerados.
O que se verifica, dos autos é que o ora embargante trouxe aos autos uma planilha
informando os rendimentos que não transitaram na conta corrente, rendimentos que transitaram
na conta correte e que deveriam ser tributados pelo Simples. Ocorre que, não há outros
elementos que informam de forma cabal e inequívoca a que título se referem aqueles
pagamentos. Deveria haver a correlação entre datas e valores, com as tratativas ou mesmo
documentação que desse suporte ao alegado pelo embargante. Deveria mencionar que
determinado pagamento, referia-se ao pagamento de algum pacote turístico, fretamento, locação
de veículo etc e deste ônus o embargante não se desincumbiu e não fez a prova. Além disso,
deveria apresentar a documentação suporte ou a contabilização dos valores que transitaram em
sua conta bancária, identificando a origem e a razão do pagamento. Também não há
comprovação do alegado repasse feito aos parceiros.
A comprovação da origem retira o encargo do contribuinte de comprovar a
natureza dos rendimentos. Conforme se verifica da legislação, Decreto 3.000/99 (RIR), vigente à
época dos fatos, assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo diploma legal prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000770/2005-01

De acordo com o acima transcrito, a fiscalização não tem o ônus de provar a
ocorrência do indício, se o contribuinte, instado a fazer, não cumpre com exatidão o que lhe foi
requerido.
A necessidade da complementação das informações demonstrando a natureza dos
rendimentos foi objeto de apreciação da decisão recorrida, com a qual concordo:
13. Portanto. verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito
mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da Lci n°
9.430, de 1996, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte. As alegações apresentadas na
Impugnação (de que no exercício das atividades sociais, e por um equivoco seu,
algumas das operações praticadas pela sociedade acabaram sendo intermediadas pela
utilização da conta corrente do lmpugnante) carecem de elementos probatórios. Não há
prova de que os DARFs (pagos pela pessoa jurídica) apresentados referem-se a imposto
pago referente a valores que correspondem aos depositados nas contas correntes do
autuado.
14. Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada
documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei 9.430/96.
E tal comprovação não ocorreu.
15. Ressalte-se que a partir da edição da Lei n° 9.430, de 1996, estavam as pessoas
físicas e jurídicas obrigadas a justificar os depósitos em suas contas corrente, e
conseqüentemente, obrigadas a guardar os documentos necessários a tal comprovação,
até o término do prazo decadencial de lançamento do tributo.
Neste sentido, acolho os embargos de declaração, para, sanar a contradição
apontada.
Da Omissão
O ora embargante alega ter havido omissão no julgado quanto ao seguinte ponto:
Ademais, o v. acórdão Embargado se revela omisso também por não ter enfrentado
outro argumento de suma relevância para deslinde da controvérsia.
Isto porque, admitindo-se que o crédito tributário apontado pelo auto de infração seja
mesmo devido pelo Embargante, far-se-ia necessário abater o imposto já pago pela
pessoa jurídica por intermédio do SIMPLES, relativo ao ano de 2000.
Frise-se que, não obstante o entendimento da fiscalização quanto à suposta
irregularidade das operações praticadas pelo Embargante, é certo que o auto de infração
deve ser elaborado de forma coerente.
Queremos dizer com isso que, se a fiscalização sustenta que houve omissão de
rendimentos, mas por outro lado o Embargante afirma que esses valores não lhe
pertenceram e, inclusive, foram submetidos à tributação pelo seu real detentor
(REALFORTE), é inconteste que o imposto pago pela pessoa jurídica (então
completamente desprezado pelo v. acórdão) deve ser amortizado do tributo
supostamente devido pelo Recorrente.
Não aceitar essa possibilidade é ato completamente arbitrário, já que implica a adoção
de duas conclusões totalmente opostas para um mesmo fato.
O fisco atribui toda a responsabilidade das operações ao Embargante, como se a
empresa não tivesse existido e, especificamente no caso em tela, como se os recursos
auferidos pela pessoa jurídica fossem da pessoa física.
Por outro dado, os impostos pagos pela sociedade (em razão dos recursos por ela
auferidos) não são utilizados para amortizar o imposto eventualmente devido pela
pessoa física, em razão da "omissão" dos mesmos rendimentos.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000770/2005-01

Se essa situação for mantida, estaremos diante de nítida dupla tributação sobre o mesmo
fato imponível, pois haverá duas cobranças sobre a mesma base imponível (uma
auferida na pessoa jurídica e outra na pessoa física), o que é inadmissível.
Atente-se que esse equívoco da fiscalização acarreta aumento expressivo no imposto
supostamente devido e, por via reflexa, no valor da multa e juros, já que o tributo
pretensamente inadimplido é base de cálculo para cômputo dos acréscimos legais.
Diante do exposto, imperioso se faz a retificação do auto de infração, a fim de que
sejam considerados os pagamentos de tributos realizados pela pessoa jurídica para
abatimento do imposto eventualmente devido pelo Embargante.
Basicamente, requer o ora embargante, a retificação do auto de infração, a fim de
que sejam considerados os pagamentos de tributos realizados pela pessoa jurídica para
abatimento do imposto eventualmente devido.
De fato, na decisão recorrida não foi apreciada tal alegação. Ocorre que tal
alegação não constou na impugnação, sendo que esta questão foi trazida, de forma inovadora, no
recurso voluntário e que, nos termos do disposto no artigo 17, do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Sendo assim, não há que se falar em omissão sobre matéria sobre a qual não se
instaurou o contencioso administrativo, tendo em vista a falta de contestação em sede de
impugnação, tratando-se de inovação recursal trazida pelo Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para, sem efeitos
infringentes, sanar os vícios apontados para dar nova redação ao dispositivo analítico da decisão
embargada, que passa a ser: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema estranho ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital